Tribunal: TJPA
Processo: 0006136-56.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0006136-56.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CICLO CAIRU LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-ST. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA. EFEITO CONFISCATÓRIO. TEMAS 816 E 863 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. REDUÇÃO DA PENALIDADE PARA 80% DO VALOR DO TRIBUTO. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de Auto de Infração e Notificação Fiscal lavrado em razão da ausência de recolhimento de ICMS-ST incidente sobre operações interestaduais com pneumáticos e câmaras de borracha. O recurso devolveu à apreciação da Corte a controvérsia relativa à natureza jurídica da multa tributária aplicada no percentual de 210% do tributo devido e à adequação do acórdão às teses fixadas pelo STF nos Temas 816 e 863 da repercussão geral.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada no Auto de Infração possui natureza moratória ou punitiva para fins de incidência das teses fixadas pelo STF nos Temas 816 e 863 da repercussão geral; e (ii) estabelecer se a alteração promovida pela Lei Estadual nº 8.877/2019, que reduziu a penalidade para 80% do valor do tributo, deve retroagir em benefício do contribuinte, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa aplicada em razão da ausência de recolhimento de ICMS sujeito ao regime de substituição tributária possui natureza punitiva, por decorrer de infração tributária material apurada mediante auto de infração, e não de mero atraso no pagamento espontâneo do tributo.

O teto de 20% fixado pelo STF no Tema 816 da repercussão geral aplica-se exclusivamente às multas moratórias, não alcançando penalidades de natureza punitiva decorrentes de sonegação, fraude ou infração tributária qualificada.

A hipótese subsume-se ao Tema 863 da repercussão geral, segundo o qual multas tributárias punitivas qualificadas devem observar o limite máximo de 100% do débito tributário, inexistindo nos autos hipótese de reincidência apta a justificar majoração.

A Lei Estadual nº 8.877/2019 alterou o art. 78, I, “k”, da Lei Estadual nº 5.530/89 para reduzir a penalidade anteriormente prevista de 210% para 80% do valor do imposto devido, configurando norma tributária sancionatória mais benéfica ao contribuinte.

O art. 106, II, “c”, do CTN autoriza a retroatividade da lei tributária mais benéfica quando não houver trânsito em julgado definitivo da penalidade, impondo a aplicação imediata da nova disciplina sancionatória ao caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a plena aplicabilidade do princípio da retroatividade da lex mitior às penalidades tributárias, independentemente da data do fato gerador, desde que inexistente decisão definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Acórdão readequado.

Tese de julgamento:

A multa aplicada em decorrência de infração tributária relacionada ao não recolhimento de ICMS-ST possui natureza punitiva, submetendo-se ao entendimento firmado pelo STF no Tema 863 da repercussão geral.

O limite de 20% previsto no Tema 816 do STF restringe-se às multas moratórias, não incidindo sobre penalidades tributárias punitivas.

A Lei Estadual nº 8.877/2019, por estabelecer penalidade menos gravosa ao contribuinte, retroage para alcançar fatos pretéritos ainda não definitivamente julgados, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

A penalidade tributária deve ser reduzida ao percentual de 80% do valor do tributo devido quando superveniente legislação estadual mais benéfica ao contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 150, IV. CPC, arts. 11, 298, 1.019, I, e 218, §3º. CTN, art. 106, II, “c”. Lei Complementar nº 87/96, arts. 1º, 5º, 8º e 9º. Lei Estadual nº 5.530/89, arts. 39, §9º, 63, I, e 78, I, “k”. Lei Estadual nº 8.877/2019. Convênios ICMS 81/93 e 85/93. Decreto Estadual nº 4.676/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 816/RG. STF, Tema 863/RG. STJ, AgRg no Ag nº 490393/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 09.03.2004. STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.371.305/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 4602013, para
READEQUAR o referido acórdão, para reconhecer que a multa aplicada no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172015510000044-5 possui natureza punitiva, submetendo-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863 da repercussão geral, afastando-se a incidência do Tema 816/STF. Reconheço, ainda, a incidência retroativa da Lei Estadual nº 8.877/2019, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, para reduzir a penalidade aplicada ao percentual de 80% (oitenta por cento) do valor do tributo devido, em substituição ao percentual originariamente fixado em 210% (duzentos e dez por cento), tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
contra decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
CICLO CAIRU LTDA
., em trâmite perante a 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que
deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172015510000044-5
, bem como determinar que o Estado do Pará se abstivesse de promover a baixa da inscrição estadual da autora.

Síntese dos fatos.

Alega o agravante que a parte recorrida ajuizou ação ordinária visando à desconstituição do crédito tributário no valor de R$ 1.687.448,97 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), lançado em razão de suposta ausência de retenção e recolhimento de ICMS-ST incidente sobre operações interestaduais com pneumáticos e câmaras de borracha. Sustenta que a autuação teve fundamento nos arts. 39, 63, I e 65 da Lei Estadual nº 5.530/89, nos arts. 1º, 5º, 8º e 9º da Lei Complementar nº 87/96, nos Convênios ICMS 81/93 e 85/93 e no RICMS/PA aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.676/2001.

Narra que a empresa agravada sustentou, na ação originária, a nulidade do lançamento tributário sob os argumentos de ausência de previsão legal para substituição tributária interestadual nas operações com pneumáticos classificados nas NCMs 4011 e 4013, inexistência de previsão legal da Margem de Valor Agregado – MVA, impossibilidade de cobrança de ICMS-ST em operações com empresas enquadradas no regime de Microempreendedor Individual, caráter confiscatório da multa aplicada no percentual de 210% e ilegalidade da incidência de juros e multa sobre penalidades.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, em afronta aos arts. 11 e 298 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Afirma que a magistrada limitou-se a reproduzir dispositivos legais e a reconhecer genericamente a presença dos requisitos da tutela de urgência, sem enfrentar concretamente os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente quanto à alegada ausência de previsão legal para a cobrança do ICMS-ST. Aduz que “não há sequer uma linha acerca da probabilidade do direito do Autor, absolutamente NADA”, razão pela qual a decisão seria nula por carecer de motivação adequada.

No mérito, argumenta que a cobrança do ICMS-ST possui respaldo legal na legislação federal, estadual e nos convênios firmados no âmbito do CONFAZ. Sustenta que a Lei Complementar nº 87/96 prevê, em seu art. 8º, II, a composição da base de cálculo da substituição tributária, incluindo a margem de valor agregado, e que a Lei Estadual nº 5.530/89, em seu art. 39, §9º, estabelece critérios para definição da margem de agregação. Defende que a fixação da MVA por decreto estadual é compatível com a dinâmica econômica do regime de substituição tributária e decorre de autorização legal expressa.

Aduz ainda que os Convênios ICMS 81/93 e 85/93 foram regularmente internalizados na legislação estadual paraense por meio do Decreto Estadual nº 4.676/2001, posteriormente alterado pelos Decretos Estaduais nº 4.850/2001 e nº 482/2012, os quais incluíram expressamente pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha no regime de substituição tributária nas operações interestaduais. Afirma que a alegação da agravada de inexistência de previsão legal “é fechar os olhos para toda a história legislativa acima narrada e comprovada”.

Para reforçar suas alegações, o agravante menciona entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no sentido da legalidade da fixação da Margem de Valor Agregado Ajustada por decreto estadual, desde que amparada em legislação federal, estadual e convênios celebrados no âmbito do CONFAZ. Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida à agravada, especialmente a probabilidade do direito invocado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para: a) concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada; b) declaração de nulidade da decisão interlocutória por ausência de fundamentação; ou, subsidiariamente, c) cassação da tutela provisória deferida à agravada, restabelecendo-se a exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos originários.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, que
proferiu decisão interlocutória concedendo efeito suspensivo, conforme Id. 4602001.

A empresa
Ciclo Cairu Ltda (agravada)
interpôs
Recurso de Agravo Interno

em face da decisão interlocutória proferida pelo Des. Constantino Augusto Guerreiro – Id. 4602003, 4602004 e 4602005.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno – id. 4602006.

Mesmo sem haver análise do Agravo Interno, a empresa Ciclo Cairu Ltda. opõe Embargos de Declaração.

Os autos foram redistribuídos à relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves que inicialmente, esclareceu que tanto o Agravo interno como também os Embargos de Declaração pendentes, perderam de forma superveniente os seus objetos em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Quanto ao mérito a Desa. Diracy Nunes Alves conheceu do recurso e no mérito, julgou parcialmente provido o RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Estado do Pará para apenas suspender a exigibilidade da multa no que concerne ao valor que excede o percentual de 100% (cem por cento) do valor da obrigação tributária principal devida pelo agravado a título de ÍCMS, até julgamento de mérito da ação principal, nos termos do art. 1.019, I do CPC, conforme Id. 4602013.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração pugnando apenas a suspender da exigibilidade da multa no que concerne ao valor que excede o percentual de 100% (cem por cento) do valor da obrigação tributário principal devida pelo agravado a título de ICMS, até julgamento da ação principal, nos termos do art. 1.109, I do CPC.

Alega que há omissão da decisão embargada quanto ao debate do tema 816 e 863 perante o STF, havendo pendência de julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral e que tem relação direta com o presente caso, já que o primeiro trata dos limites para fixação de multa fiscal moratória e o segundo dos limites da multa fiscal qualificada em razão da sonegação, fraude ou conluio, ambas considerando a vedação constitucional ao efeito confiscatório. Requer o prequestionamento da matéria para fins recursais, do art. 3°, 150, IV, §2°, III da Constituição Federal e art. 20 da LINDB.

Apesar de devidamente intimado, a empresa embargada não ofereceu contrarrazões, conforme Certidão de fis. 210.

A 2ª Turma de Direito Público apreciou o recurso de embargos e decidiu à unanimidade pelo conhecimento e acolhimento do recurso de embargos para determinar a suspensão do presente feito até que sejam julgados os temas 816 e 863 do STF, devendo o presente feito ser encaminhado para o setor competente de monitoramento desta Corte – id. 4602017.

A empresa CICLO CAIRU LTDA opôs Embargos de Declaração – Id. 4602018.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração – Id. 4602019.

O Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Empresa Ciclo Cairu Ltda não foi acolhido – id. 4804933.

A Desembargadora DIRACY NUNES ALVES proferiu determinando que seja dada baixa no presente recurso, com seu arquivamento em definitivo, em razão do trânsito em julgado do Acórdão de Id. 4804933, conforme Id. 5156925. (Id. 5157426).

Diante da aposentadoria da Desembargadora DIRACY NUNES ALVES, o presente feito foi redistribuído à minha relatoria.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC), informou que os processos paradigmas foram julgados, em definitivo, pelo tribunal competente, ocasião em que restaram firmadas as seguintes
teses jurídicas, respectivamente:

Tema 816/RG:

1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;

2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.

Tema 863/RG
:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.

Considerando a solução da controvérsia do Tema 816/RG - STF, conforme despacho da Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça (ID n. 13671944) bem como a Informação do NUGEPNAC (ID 33655123), proferi despacho determinando a intimação das partes para, querendo, se manifestarem sobre o dessobrestamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 218, §3º do CPC – Id. 33667635.

A empresa CICLO CAIRU LTDA alega inicialmente a
perda do objeto
da controvérsia quanto à discussão da multa aplicada no Auto de Infração, em razão da superveniência de norma mais benéfica prevista no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional. Sustenta que o art. 78, inciso I, alínea “k”, da Lei Estadual nº 5.530/89 foi alterado pela Lei Estadual nº 8.877/2019, com efeitos a partir de 28/06/2019, passando a prever multa equivalente a 80% do valor do imposto devido, em substituição à penalidade anteriormente aplicada.

Afirma que, nos termos do art. 106 do CTN, a lei tributária mais benéfica deve retroagir para alcançar fatos pretéritos ainda não definitivamente julgados, motivo pelo qual a discussão acerca da multa originalmente exigida estaria prejudicada. Em reforço, cita precedente do Superior Tribunal de Justiça no AgInt nos EDcl no REsp 1.371.305/MG, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, no qual se reconheceu a retroatividade da norma tributária punitiva mais benéfica.

Sustenta ainda que, a partir da alteração legislativa promovida pela Lei nº 8.877/2019, a penalidade prevista para “deixar de recolher, no todo ou em parte, o imposto de responsabilidade do contribuinte substituto, cobrado ou não do substituído” passou a corresponder a 80% do valor do tributo, razão pela qual requer a observância obrigatória da norma mais favorável ao contribuinte.

Na sequência, a agravada aborda os Temas 816 e 863 de repercussão geral, mencionando que o julgamento de tais temas já foi informado nos autos. Quanto ao Tema 816, destaca a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que “as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”.

Em relação ao Tema 863, ressalta a fixação da tese segundo a qual “a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo chegar a 150% em caso de reincidência”. Destaca, ainda, a modulação dos efeitos da decisão pelo STF.

Argumenta a peticionante que, no caso concreto, ainda não houve definição acerca da natureza jurídica da multa aplicada, se moratória ou punitiva por sonegação, fraude ou conluio, sendo necessária tal definição para correta incidência dos limites estabelecidos nos Temas 816 e 863. Sustenta que, caso a multa seja considerada moratória, deve ser limitada ao percentual de 20% do débito tributário, conforme o Tema 816; por outro lado, se reconhecida natureza punitiva, deve ser observado o teto de 100% previsto no Tema 863.

Acrescenta, contudo, que mesmo na hipótese de incidência do Tema 863 deve prevalecer a aplicação da alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 8.877/2019, diante da retroatividade da norma mais benéfica prevista no art. 106, II, do CTN.

Por fim, requer seja definida a natureza jurídica da multa aplicada à recorrente, com a consequente aplicação dos Temas 816 e 863 conforme o caso concreto, observando-se, em qualquer hipótese, a retroatividade da alteração promovida no art. 78, I, “k”, da Lei Estadual nº 5.530/89, para adequação da penalidade ao percentual de 80% do valor do tributo.

O Estado do Pará se manifestou favorável ao dessobrestamento do feito – Id. 33706500.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito – id. 35228925.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à necessária adequação do acórdão anteriormente proferido às teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 816 e 863 da repercussão geral, especialmente quanto aos limites constitucionais aplicáveis às multas tributárias.

Inicialmente, cumpre observar que o acórdão originário, ao reconhecer o caráter confiscatório da penalidade de 210% prevista no Auto de Infração nº 172015510000044-5, reduziu-a ao patamar de 100% do tributo devido, adotando orientação jurisprudencial então consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Estadual.

Todavia, sobreveio o julgamento dos Temas 816 e 863 da repercussão geral, mediante os quais o Supremo Tribunal Federal promoveu importante sistematização da matéria relativa às multas tributárias, distinguindo expressamente as multas moratórias das multas punitivas qualificadas.

Tema 816/RG:

1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;

2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.

Tema 863/RG
:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.

No Tema 816, a Suprema Corte fixou a tese segundo a qual “as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”. Já no Tema 863, assentou-se que “até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário”.

A correta aplicação das referidas teses exige, portanto, a prévia identificação da natureza jurídica da penalidade imposta no caso concreto.

Compulsando os autos, verifica-se que a multa decorre da imputação de falta de recolhimento de ICMS devido por substituição tributária, prevista no art. 78, inciso I, alínea “k”, da Lei Estadual nº 5.530/89, cuja redação vigente à época do lançamento previa multa equivalente a 210% do valor do imposto.

Tal penalidade não ostenta natureza meramente moratória. Explico.:

Não se trata de simples sanção decorrente de atraso no pagamento espontâneo do tributo, mas de penalidade aplicada em razão de infração tributária apurada mediante auto de infração, decorrente da omissão de recolhimento de imposto sujeito ao regime de substituição tributária.

A multa em questão possui inequívoco caráter punitivo, decorrente de infração material à legislação tributária estadual, circunstância que afasta a incidência do teto de 20% previsto no Tema 816, reservado exclusivamente às multas moratórias.

Por conseguinte, a hipótese subsume-se ao
Tema 863 da repercussão geral, segundo o qual as multas tributárias qualificadas devem observar o limite máximo de 100% do débito tributário
, salvo hipótese legal de reincidência qualificada, inexistente nos presentes autos.

Não obstante, sobrevém elemento normativo superveniente de especial relevância jurídica.

Conforme destacado pela agravada, a Lei Estadual nº 8.877/2019 alterou o art. 78, I, “k”, da Lei Estadual nº 5.530/89, reduzindo a penalidade anteriormente prevista para o percentual de 80% do valor do imposto.

A modificação legislativa traduz inequívoca cominação de penalidade menos severa ao contribuinte, atraindo a incidência do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a lei tributária retroage quando cominar penalidade menos gravosa a ato não definitivamente julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da plena aplicabilidade retroativa da norma tributária sancionatória mais benéfica, inclusive em relação a penalidades decorrentes de infrações tributárias ainda não definitivamente constituídas ou judicialmente estabilizadas.

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MULTA. ART . 61, DA LEI N.º 9.430/96. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEX MITIOR . 1. A ratio essendi do art. 106 do CTN implica que as multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica vigente no momento da execução, pelo que, independentemente de o fato gerador do tributo tenha ocorrido em data anterior a vigência da norma sancionatória. 2 . Determinando a lei que a multa pelo não recolhimento do tributo deve ser menor do que a anteriormente aplicada, a novel disposição beneficia as empresas atingidas e por isso deve ter aplicação imediata, vedando-se, conferir à lei uma interpretação tão literal que conflite com as normas gerais, obstando a salutar retroatividade da lei mais benéfica. (Lex Mitior). 3. In casu, não se revela obstada a aplicação do art . 61, da Lei n.º 9.430/96, se o fato gerador decorrente da multa tenha ocorrido em período anterior à 01.01 .1997, pelo que, ante o disposto no art. 106, inc. II, letra c, em se tratando de norma punitiva, aplica-se a legislação vigente no momento da infração. 4 . Por ter status de Lei Complementar, o Código Tributário Nacional, ao não distinguir os casos de aplicabilidade da lei mais benéfica ao contribuinte, afasta a interpretação literal do art. 61, da Lei n.º 9.430/96, que determina a redução do percentual alusivo à multa incidente pelo não recolhimento do tributo, no caso, de 30% para 20% . 5. A redução da multa aplica-se aos fatos futuros e pretéritos por força do princípio da retroatividade da lex mitior consagrado no art. 106 do CTN. 6 . O Código Tributário Nacional, artigo 106, inciso II, letra c estabelece que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comina punibilidade menos severa que a prevista por lei vigente ao tempo de sua prática. A lei não distingue entre multa moratória e punitiva. 7. Ausência de motivos suficientes para a modificação do julgado . Manutenção da decisão agravada. 8. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no Ag: 490393 SP 2003/0019860-6, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/03/2004, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 03/05/2004 p . 100)”

No presente caso, inexistindo trânsito em julgado definitivo acerca da exigibilidade da penalidade, impõe-se reconhecer a incidência retroativa da Lei Estadual nº 8.877/2019, reduzindo-se a multa aplicada ao percentual de 80% do valor do tributo.

Assim, embora o acórdão originário tenha corretamente afastado o caráter confiscatório da multa de 210%, reduzindo-a ao limite de 100%, sobrevém agora fundamento jurídico superveniente mais favorável ao contribuinte, apto a justificar nova adequação do julgado, não mais apenas com base no princípio da vedação ao confisco, mas em decorrência direta da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.

Desse modo, a readequação do acórdão deve observar, cumulativamente, a tese vinculante firmada no Tema 863 do STF e a superveniente alteração legislativa estadual, resultando na limitação definitiva da penalidade ao percentual de 80% do valor do débito tributário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de READEQUAR o acórdão anteriormente proferido, para reconhecer que a multa aplicada no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172015510000044-5 possui natureza punitiva, submetendo-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863 da repercussão geral, afastando-se a incidência do Tema 816/STF.

Reconheço, ainda, a incidência retroativa da Lei Estadual nº 8.877/2019, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, para reduzir a penalidade aplicada ao percentual de 80% (oitenta por cento) do valor do tributo devido, em substituição ao percentual originariamente fixado em 210% (duzentos e dez por cento).

Mantêm-se os demais termos do acórdão.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026